Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716242-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: RAULINS BRASIL PEREIRA SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento formulado pela Defensoria Pública, no qual se aponta a existência de erro material na ementa do acórdão proferido nos autos, notadamente na parte final do primeiro parágrafo, onde constou equivocadamente que a sentença foi cassada — quando, na realidade, conforme se extrai do voto condutor, esta foi mantida —, abra-se vista à parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator